Tribunal: TJES
Processo: 5000008-88.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-88.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RECORRIDO: JKM SORVETERIA EIRELI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000008-88.2019.8.08.0045

RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A.

RECORRIDO: JKM SORVETERIA EIRELI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A COMPUTADOR DE RESIDÊNCIA DEVIDO A QUEDA BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DADA A EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória movida por
JKM SORVETERIA EIRELI
em face de
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A
alegando que em 02/01/2019, o estabelecimento comercial da autora, sorveteria, estava sem energia elétrica, o que causou o perecimento de todos os produtos armazenados em seus congeladores, causando-lhe prejuízo de R$ 6.966,68; no mesmo dia solicitou laudo do técnico eletricista Wanderson de Oliveira, da empresa Iluminar, o qual constatou que uma das fases de energia oriunda da linha pública estava sem alimentação.. Por esse motivo, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização pelos prejuízos experimentados.

Em sede de contestação (ID. 4417157) alega o requerido, ocorrência caso fortuito diante de descarga atmosférica, responsabilidade do consumidor pela adequação e proteção das instalações elétricas e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

SENTENÇA

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 4417176), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Isso posto
, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido do autor, resolvendo o mérito do processo, e condeno a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.966,68 (seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a título de reparação do dano material, a ser acrescido de correção monetária a partir da data da propositura da ação e de juros de mora desde a data da citação.”

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 4417190). Em suas razões, alega, preliminarmente, incompetência do juizado especial, haja vista necessidade de perícia técnica, no mérito, alega ausência de dever de indenizar, haja vista que é responsabilidade do consumidor pela adequação e proteção das instalações elétricas.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 4417192) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Versa a lide sobre o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo autor em razão perecimento de todos os produtos armazenados em seus congeladores, causando-lhe prejuízo de R$ 6.966,68;

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Em preliminar, argumenta a Recorrente não ter esta justiça especializada competência para análise do pleito, em razão da imprescindibilidade da realização de prova técnica.

Entretanto, a arguição da preliminar de incompetência não deve ser acolhida, haja vista que há nos autos provas suficientes para o deslinde da demanda, inclusive, depoimento sobre os fatos de técnico eletricista em audiência de instrução e julgamento.

De outro lado, pelos elementos colhidos nos autos, é fácil constatar a existência do nexo causal entre a descarga elétrica, a falta de energia e o perecimento dos alimentos de propriedade do autor, não havendo o mínimo indício de que tenha sido outro fato a razão do prejuízo sofrido.

Assim, afasto a preliminar arguida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No mérito, restou comprovado que o prejuízo sofrido pelo Recorrido adveio de falha apontada por parte do técnico eletricista, qual seja, mau contato na conexão ao medidor de consumo, sendo tal defeito existente fora da rede particular. Portanto, coaduno com o entendimento do juiz singular quanto ao dever de ressarcimento correspondente por parte da Recorrente pelo dano material causado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)